Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704831-06.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA AUTORA. REDUÇÃO EXCESSIVA DO SALÁRIO. FATO SUPERVENIENTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A MUTUÁRIA. ARTIGO 6 E 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1085. STJ. DISTINGUISHING. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinar que o requerido readéque os descontos por encargos de dívida no contracheque e na conta bancária da autora, limitando-os a 30% do PDIV da autora, abatendo-se os descontos compulsórios. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz estar presente a boa-fé do apelante em exercitar, eventualmente, e a qualquer tempo, as prerrogativas a ele asseguradas em contratos lícitos e regulares com os clientes. Narra que não resta dúvida de que os lançamentos efetuados na conta da apelada ocorrem de forma legal. Sustenta que, conforme entendimento do STJ no tema 1085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. A limitação de descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do empregado, nos termos do artigo 1o da Lei 10.820/2003. 3.1. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 3.2. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 3.3. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 3.5. No caso dos autos, a autora aderiu ao Plano de Desligamento Incentivado Voluntário (PDIV), momento em que teve uma consequente redução no seu salário em mais de 30%, configurando, assim, a onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente. 4. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 5. Insta salientar que a tese firmada no Tema n. 1085 não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática em que o mutuário expressa a autorização de desconto em conta corrente, decorrente de contratos de mútuo, sendo conhecedor da sua capacidade de quitação das dívidas. 5.1. Estes autos, por sua vez, se trata da ocorrência de um fato superveniente, qual seja, a demissão da autora, oriunda de PDIV, que a impossibilitou de dar continuidade ao pagamento de forma assídua das parcelas dos contratos de mútuo efetuados. Ou seja, não se trata de assunção de empréstimo sem controle por parte da autora. 5.2. Portanto, fica demonstrada a existência de distinção (distinguishing) no presente caso em julgamento, afastando-se a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, VI, do CPC. 6. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo o desconto de parcelas de empréstimo bancário comum em conta corrente sem limitação. Articula a aplicação do tema 1.085 do STJ. Afirma que não é dado à recorrida, após celebrar diversos negócios jurídicos de maneira livre e consciente se eximir das obrigações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo (ID 49131935). Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50143822). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45241163): “(...) No caso dos autos, a autora, até então empregada da empresa pública Sociedade de Abastecimento de Brasília, aderiu em 06/12/2021 ao Plano de Desligamento Incentivado Voluntário (PDIV), momento em que teve uma consequente redução no seu salário em mais de 30% (ID’s 40221967 e 40221968). Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual. (...) Insta salientar que a tese firmada no julgamento do REsp’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113 (Tema 1085) não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática em que o mutuário expressa a autorização de desconto em conta corrente, decorrente de contratos de mútuo, sendo conhecedor da sua capacidade de quitação das dívidas. Naqueles autos, discutiu-se acerca de eventual equívoco a equiparação do desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, uma vez que o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim, sobre o numerário existente, sobre o qual não se teve nenhuma individualização ou divisão. Estes autos, por sua vez, se trata da ocorrência de um evento externo, qual seja, demissão da autora, oriunda de PDIV, que a impossibilitou de dar continuidade ao pagamento assíduo das parcelas dos contratos de mútuo efetuados.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021